Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por DELCIMAR BOTELHO DE SOUZA, em face à sentença que julgou extinto o processo dos autos de ação monitória, ajuizada em desfavor de CONSÓRCIO ITAPOÃ. Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de inovação recursal (ID 55371545, págs. 2-3). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante DELCIMAR BOTELHO DE SOUZA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pelo réu. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008